Tribunal: TJES
Processo: 5014405-20.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014405-20.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANCLEY BARBOSA DA FRAGA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014405-20.2024.8.08.0000

PACIENTE: WANCLEY BARBOSA DA FRAGA
IMPETRANTE: LUANA GASPARINI, JOAO PAULO RODRIGUES MACHADO

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PAULO RODRIGUES MACHADO - ES28327
Advogado do(a) IMPETRANTE: JOAO PAULO RODRIGUES MACHADO - ES28327
Advogado do(a) IMPETRANTE: JOAO PAULO RODRIGUES MACHADO - ES28327

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ACÓRDÃO

1. A manutenção da prisão preventiva é justificada quando presentes fortes indícios de participação em organização criminosa e risco concreto à ordem pública.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à subsistência dos motivos ensejadores da custódia cautelar, independentemente da data do fato criminoso, conforme entendimento pacificado pelo STF.

3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige a comprovação de que o acusado seja imprescindível aos cuidados de pessoa menor de seis anos ou com deficiência, nos termos do art. 318, III, do CPP.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014405-20.2024.8.08.0000

PACIENTE: WANCLEY BARBOSA DA FRAGA
IMPETRANTE: LUANA GASPARINI, JOAO PAULO RODRIGUES MACHADO

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PAULO RODRIGUES MACHADO - ES28327
Advogado do(a) IMPETRANTE: JOAO PAULO RODRIGUES MACHADO - ES28327
Advogado do(a) IMPETRANTE: JOAO PAULO RODRIGUES MACHADO - ES28327

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WANCLEY BARBOSA DA FRAGA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, nos autos do Processo tombado sob nº
0002270-62.2023.8.08.0011
, por meio do qual fora decretada sua prisão preventiva pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, art. 35,
caput
, art. 40, incisos IV e V, todos da Lei nº 11.343/06.

Após nova análise dos autos, não visualizo motivos para alterar o entendimento outrora manifestado.

Extrai-se dos documento colacionados aos autos que, no dia 27.5.2022, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Kelve da Conceição Nascimento foi preso em flagrante delito transportando quase 3,5 toneladas de maconha e uma arma de fogo. Após tal apreensão, houve quebra do sigilo dos dados telefônicos de Kelve, sendo possível descortinar a participação de outros agentes, sendo eles Cleydson, Wanderson e Wancley, ora paciente, os quais associaram-se com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas caracterizado entre Estados da Federação, quais sejam Espírito Santo e Paraná.

O paciente foi condenado no dia 28.6.2024, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, 35 c/c art. 40, incisos IV e V, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de
14 (catorze) anos, 07 (sete) meses de reclusão e
ao
pagamento de 1.920 (mil novecentos e vinte) dias-multa.

A apontada autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“Em relação ao pedido de liberdade do réu WANCLEY - ID 47512202, entendo que ainda continuam presentes os requisitos da prisão preventiva,
notadamente diante da demonstração pelo Ministério Público de existência de fortes indícios de que o réu é integrante de sofisticada organização criminosa responsável pelo transporte de toneladas de entorpecentes por meio de transporte rodoviário interestadual, originados do Estado do Paraná,
o que justifica a decretação da prisão preventiva neste momento, pois não resta dúvida de que há perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Sobre a alegação da defesa sobre a falta de contemporaneidade entre a data do fato e a data da prisão, já nesta fase em que o processo já foi sentenciado, em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução, é certo que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si. É certo que os motivos ensejadores da prisão estavam presentes à época da decretação da prisão, bem como ainda estão presentes, já que não houve mudança do quadro fático ensejador da prisão. O Supremo Tribunal de Federal já se manifestou nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 206116 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 15-10-2021 PUBLIC 18-10-2021) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade do acusado WANCLEY - ID 47512202"

Constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, visto que ele foi condenado pela prática de delitos cujas penas somadas ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.
Ademais, o impetrante não questiona a existência de indícios de autoria, os quais devem ser considerados existentes, diante da prolação de sentença condenatória.

Quanto ao
periculum libertatis
, resta evidenciado em razão da menção no ato coator de que o Ministério Público apontou indícios do envolvimento do paciente em organização criminosa responsável pela movimentação de grande quantidade de substâncias entorpecentes. Além disso, em consulta ao INFOPEN, observa-se que o paciente possui outra ação penal em curso pela prática de delitos da mesma natureza.

Nesse aspecto, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. (RHC 132.425/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020).

No que diz respeito à ausência de contemporaneidade, nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, a "contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021).

Na hipótese em análise, a apontada autoridade coatora apresentou fundamentos que demonstram a atualidade do risco de reiteração delitiva do paciente.

Por fim, a defesa requer a substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal.

Todavia, não há comprovação de que o paciente seja imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos de idade ou com deficiência. Aliás, a fundamentação empregada pela defesa demonstra que o paciente possui três filhos, os quais estão sob os cuidados da genitora.

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o relatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)